Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A penhora de créditos oriundos de operações com administradoras de cartões de crédito é medida de natureza excepcional, admitida pela jurisprudência desde que exauridas as diligências para localização de bens penhoráveis e comprovada a efetiva atividade econômica da parte executada, requisitos não demonstrados na espécie.
2. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD em relação a um dos executados, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.